Tribunal: TCU
Processo: 018.772/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 812024 e códigoUasg 200324 (Objeto: Fornecimento de luvas descartáveis para kits de fabricação de fraldas e absorventes, e aventais de procedimento.)

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.772/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas Penais. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Artur Santana Xavier (82865/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.